Tribunal: STF
Processo: HC 189594
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. REINCIDÊNCIA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Fernando Adami Latuf e outros, em benefício de Sérgio Pereira Junior, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 600.590/SP.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de um ano, três meses e dez dias de detenção, em regime semiaberto, pelos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, “pois o exame toxicológico de dosagem alcoólica (fls. 28) atestou que o réu tinha concentração de 2,0 gramas de álcool etílico por litro de sangue e a pesquisa junto ao Departamento Nacional de Trânsito comprovou que não consta registro de Carteira Nacional de Habilitação para o réu”. Em razão da reincidência, negou-se o “sursis” ou à substituição da pena privativa de liberdade, pois que vão de encontro ao disposto, respectivamente, no artigo 77, inciso I, e 44, inciso II, ambos do Código Penal”.
    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da defesa “para reduzir-lhe as penas a 01 ano e 02 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa. Outrossim, o prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor fica reduzido para 02 meses e 10 dias. Quanto ao mais, fica mantida a sentença recorrida“. Esta a ementa do acórdão:
    “Apelação. Embriaguez ao volante, em concurso material com o crime de condução de veículo automotor sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Pretensão absolutória. Impossibilidade. Higidez do quadro probatório. Penas redimensionadas. Cabível a compensação entre a reincidência e a confissão judicial. Mantido o regime inicial semiaberto pela reincidência. Recurso defensivo parcialmente provido, para reduzir as penas e o prazo de suspensão da habilitação, mantida, no mais, a sentença recorrida”.
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 600.590, objetivando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo sido indeferida a medida liminar requerida pelo Ministro Nefi Cordeiro .
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sustentando “tratar-se de paciente reincidente não específico”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer-se: - Seja concedida a ordem liminar para que determine que aplique a benesse prevista no Artigo 44§ 3º do Código Penal em favor do paciente Sérgio Pereira Júnior, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor do mesmo. Requer após a concessão da Liminar seja aberta vistas ao Procurador da República para que manifeste seu parecer, e posterior seja concedida a Ordem em definitivo”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada antes da presente impetração (fl. 100, doc. 3).
    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II-A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e no entendimento da impossibilidade de impetração como sucedâneo de revisão criminal.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. No caso, o juízo sentenciante negou a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito pela reincidência do paciente ao fundamento de que a concessão afrontaria o “art. 44, inciso II, ambos do Código Penal”. 
    O Tribunal de origem manteve, no ponto, a sentença assentando:
    “Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o réu apresenta duas condenações definitivas, dentro do lustro atual, conforme se constata pela certidão de fls. 86/88, de forma que uma será utilizada como maus antecedentes e a outra como reincidência (…).
    No mais, diante da reincidência e das circunstâncias do caso dos autos, em que o apelante conduzia embriagado seu veículo automotor, além de fugir da perseguição policial, dirigindo de maneira perigosa pelas ruas da cidade, o regime inicial semiaberto se mostra adequado. 
    Assim, em que pese o quantum da segregativa aplicada, trata-se de acusado que não se emenda, fato comprovado pela reincidência e os maus antecedentes, o que demonstra que o réu não assimilou a terapêutica penal e continua a delinquir” (fls. 90, doc. 3).
    8. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão da ordem de ofício.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, a negativa da substituição da pena restritiva de liberdade está, em primeira exame, fundamentada não somente no inc. II do art. 44 do Código Penal (pelo qual se veda a concessão do benefício aos reincidentes em crime doloso), como nas circunstâncias concretas do caso, tendo as instâncias de origem formado convencimento de que a medida não era socialmente recomendável (§ 3º do art. 44 do Código Penal), ainda que não se trate de reincidência específica (furto qualificado e receptação, fl. 102 do doc. 2). Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DE LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, inciso II, do Código Penal” (HC n. 140.169, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.12.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. CONDENAÇÃO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, § 3°, DO CP. BENEFÍCIO DENEGADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reincidência, por si só, não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3°, do Código Penal – CP. II – A denegação do benefício a réu que não seja reincidente específico deve ser devidamente fundamentada. III – No caso, as instâncias anteriores, motivadamente, consignaram não ser a substituição da pena a medida mais adequada à hipótese. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 138.981, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).
    9. As circunstâncias expostas e os documentos juntados comprovam inexistente teratologia na fundamentação do decreto prisional. Não há o que se suprir quanto à decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte.
    Não há teratologia ou abuso de poder a determinar a superação da súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, sendo de se aguardar a adequada prestação jurisdicional. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora